Tribunal: STF
Processo: ARE 1434310
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEI Nº 13.467/2017. RECLAMANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 



    1 - Conforme a decisão monocrática, foi reconhecida a transcendência em relação ao tema "NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL"; porém, negado provimento ao agravo de instrumento.



    2 - Os argumentos invocados pela parte foram devidamente analisados na decisão monocrática.



    3 - Constata-se que o TRT fundamentou sua decisão de forma clara, embora adotando tese contrária aos interesses do agravante. Essa situação, entretanto, não configura negativa de prestação jurisdicional.



    4 - Agravo a que se nega provimento.



    DISPENSA POR JUSTA CAUSA. QUEBRA DA FIDÚCIA ENTRE AS PARTES. ALEGADA NULIDADE DO ATO DE DISPENSA POR SUPOSTO CERCEIO DE DEFESA.



    1 – Conforme a decisão monocrática, foi negado provimento ao agravo de instrumento e prejudicada a análise da transcendência, ante a incidência da Súmula nº 126 do TST.



    2 - Registre-se, inicialmente, que a decisão do Min. Alexandre de Moraes, no RE 688.267/CE, a qual determinou a suspensão de todos os processos nos quais se discute "DISPENSA IMOTIVADA DE EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ADMITIDO POR CONCURSO PÚBLICO", no âmbito nacional, não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que a penalidade aplicada ao reclamante decorreu de uma sindicância instaurada pela reclamada.



    3 - Trata-se de reclamação trabalhista em que o reclamante postula a reversão da dispensa por justa causa. No caso, o reclamante era empregado da Administração Indireta do Governo do Estado de São Paulo, especificamente, pertencia ao quadro de uma sociedade de economia mista. Diante de notícias veiculadas pela mídia, o empregado passou a ser suspeito de corrupção por desvio de recursos da reclamada. Constou na reportagem anexada aos autos que o reclamante assinou contrato sem licitação. Foi relatado, também, que o reclamante, sua esposa e duas filhas eram titulares de conta bancária na Suíça. Além disso, se tornou cliente da agência do HSBC em Genebra, identificando-se como engenheiro da reclamada e, posteriormente, incluiu sua esposa e filhas como beneficiárias. Diante das notícias veiculas, foi solicitada à Comissão Parlamentar de Inquérito a quebra de sigilo fiscal do empregado. Por sua vez, o Ministério Público de São Paulo acusa o reclamante de diversas irregularidades no contrato firmado entre a reclamada e uma empresa prestadora de serviços e pleiteia a condenação do empregado pelo crime de improbidade administrativa.



    4 - O TRT, soberano na análise do conjunto fático-probatório, assentou que ficou comprovada a quebra da fidúcia entre o empregado e a reclamada. Para tanto, consignou que “as declarações fornecidas por seus colegas, bem como as demais provas produzidas, em especial a oral, revelam a existência de conta no exterior de sua titularidade, a qual não foi relacionada em suas declarações de bens entregues à ré, conforme consignado no relatório da sindicância. Nesse contexto, a despeito das argumentações recursais, entendo que os elementos constantes dos autos autorizam concluir pelo mau procedimento atribuído ao autor. Considero comprovada a quebra da fidúcia entre as partes, inerente ao pacto laboral, não havendo, pois, razão para desconstituir a justa causa aplicada”.



    5 - Diante disso, para que esta Corte pudesse decidir de forma contrária à do TRT, seria necessário o reexame de fatos e provas; procedimento inviável, ante o óbice da Súmula nº 126 do TST.



    6 - Agravo a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para sanar omissão, sem efeito modificativo.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIII, LIV, LV, LVII, LXIII; e 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente